Tribunal: TJMT
Processo: 1024128-16.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024128-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VICTORIA MANOELA NEVES FIGUEIREDO - CPF: 051.253.971-56 (ADVOGADO), VICTORIA MANOELA NEVES FIGUEIREDO - CPF: 051.253.971-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 080.495.731-25 (PACIENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 1001219-82.2024.8.11.0042, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, violação ao princípio da contemporaneidade, fundamentação baseada em gravidade abstrata, excesso de prazo e existência de condição análoga à do corréu solto
Johnn Lennon
. Pede a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada; (ii) analisar se há ausência de contemporaneidade na medida constritiva; (iii) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iv) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e (v) apurar a existência de similitude fática com corréu solto, que justificaria tratamento isonômico.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo incabível a análise sobre eventual similitude entre a situação do paciente e a do corréu
Johnn Lennon
sem prova documental robusta, especialmente da decisão que teria concedido liberdade ao corréu.

4. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que indicam a participação do paciente em organização criminosa com atuação voltada ao tráfico de drogas e ao planejamento de ataques contra agentes públicos, demonstrando gravidade concreta e risco à ordem pública.

5. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e contemporânea, especialmente diante da natureza permanente dos crimes imputados (tráfico e organização criminosa) e da permanência de riscos à sociedade.

6. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito) não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrado o
periculum libertatis
.

7. A complexidade do processo, com 29 réus, múltiplos advogados, diversos pedidos incidentais e pluralidade de imputações penais, justifica o tempo de prisão provisória, não havendo mora injustificada do Poder Judiciário.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inadequada diante da função atribuída ao paciente dentro da organização criminosa, da gravidade dos crimes e da necessidade de desarticulação do grupo criminoso.

IV. Dispositivo

9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa encontra amparo na necessidade de garantir a ordem pública, desde que baseada em elementos concretos e atuais.

2. A contemporaneidade da prisão cautelar deve considerar a natureza permanente dos delitos e a manutenção de riscos à coletividade.

3. A complexidade da ação penal pode justificar maior tempo de custódia provisória sem configurar excesso de prazo.

4. A inexistência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento de tratamento isonômico com corréu supostamente beneficiado com liberdade.

5. O risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela habitualidade criminosa e atuação estrutural em organização criminosa, justifica a manutenção da custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, § 1º, e 2º, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.333, Rel.
Min. Edson Fachin, Plenário, j. 12.04.2018; STJ, HC 472.892/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 17.03.2021; STJ, AgRg no HC 628.892/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 11.03.2021; STJ, HC 371.769/BA, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15.05.2017; TJMT, N.U 1005592-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 11.04.2025; TJMT, N.U 1025441-85.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020; TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024128-16.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: VICTORIA MANOELA NEVES FIGUEIREDO
PACIENTE: IGOR RAFAEL DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Igor Rafael dos Santos Silva
, com pedido liminar, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal nº 1001219-82.2024.8.11.0042, manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro (id. 202802891 – AP nº 1001219-82.2024.8.11.0042).

A impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
2)
a fundamentação da segregação cautelar apoia-se unicamente em fatos pretéritos, sem demonstração de condutas atuais ou risco iminente, o que violaria o princípio da contemporaneidade,
3)
a decisão constritiva está fundamentada em gravidade abstrata,
4)
há excesso de prazo para a formação da culpa,
5)
o paciente encontra-se em situação fática análoga à do corréu
Johnn Lennon
, o qual responde ao processo em liberdade
“mediante medidas cautelares diversas da prisão, apesar de também figurar na denúncia como membro da mesma organização criminosa”
e,
6)
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, por ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por outras medidas cautelares diversas (id. 301122887).

O pedido liminar foi indeferido (id. 301453364).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 304987851).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. João Augusto Veras Gadelha (id. 306957373).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, registro que não é possível aferir a alegada similitude fática entre a situação do paciente e a do corréu
Johnn Lennon
, em razão da precariedade da documentação acostada aos autos.

A impetrante limitou-se a juntar cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como documentos que atestam suposta boa conduta social e vínculo empregatício do paciente, além de outros que, inclusive, dizem respeito à terceira pessoa.

Dessa forma, diante da ausência, inclusive, da decisão que revogou a prisão preventiva em favor do corréu
John Lennon
, para que fosse possível a verificação das razões que permitiram o ato, resta prejudicada uma análise mais aprofundada da alegação e, consequentemente, do mérito neste ponto.

Exatamente nesse sentido:

“(...) O habeas corpus, como ação constitucional de natureza mandamental, destinada à proteção da liberdade de locomoção, exige prova pré-constituída do direito alegado,
sendo ônus do impetrante instruir adequadamente a petição inicial com os documentos necessários à análise do alegado constrangimento ilegal
. (...) O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo imprescindível que o impetrante instrua adequadamente o writ com todos os documentos necessários à verificação do alegado constrangimento ilegal. (...)”
(TJMT, N.U 1010956-07.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 13.06.2025)

“(...) Se o
Impetrante não se desincumbiu de promover a juntada de documentos hábeis a demonstrar que a situação processual do Paciente é idêntica à do Corréu
agraciado com Alvará de Soltura,
não há como constatar o direito de aplicação, em seu favor, do Princípio da Isonomia
de tratamento processual para lhe proporcionar a liberdade. (...)”
(TJMT, N.U 1010177-62.2019.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 02.09.2019)

Assim sendo, não conheço do
writ
nesse ponto [tese de que o paciente estaria em condição análoga ao corréu
John Lennon
].

Quanto à parte residual da impetração, estando presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
nesses pontos.

No âmbito do incidente do pedido de prisão preventiva [PJe nº 1003397-04.2024.8.11.0042], no dia 27.05.2024, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“Cuida-se de Representação Policial pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, SEQUESTRO E BLOQUEIO DE BENS, formulada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, no interesse do Inquérito Policial nº 379.4.2023.26018 – IP n. 47/2023 (PJe sob n° 1001219 82.2024.8.11.0042), instaurado para investigação dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. (...)

Do representado
IGOR RAFAEL DOS SANTOS SILVA
, vulgo “DIMENOR”.

Segundo relatórios o representado IGOR emprestava sua chave Pix: (Rigor4396@gmail.com) para que Ryan recebesse dinheiro da facção criminosa. Ademais, constatou-se uma transferência de Igor para Israel, pessoa identificada como tesoureiro do núcleo do Sintonia (Id. 142684771 - Pág. 5). Ainda, observa-se que Igor integrava o grupo de Whats criado por Tiago Telles com a finalidade de assassinar policiais na cidade de Tapurah, demonstrando claramente que Igor é integrante do grupo criminoso. (...)

Pois bem. Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

No caso em espeque,
a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada
, os quais, em tese,
movimentam grandes quantidades de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos increpados
. (...)

Todo este quadro impõe a
necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados
, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado. (...)

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida. (...)”
(id. 157093914 – autos nº 1003397-04.2024.8.11.0042)

Em decisão datada de 13.03.2025, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, nos fundamentos abaixo:

“(...) Como mencionado nos trechos supratranscritos, os elementos de provas indicam que IGOR ocupava dentro da ORCRIM a função de “camisa”, responsável, em tese, pelo tráfico de drogas na região de Tapurah/MT.

Se não bastasse isso, ao lado das suposta
[sic]
lideranças (TIAGO TELLES, ROBSON JÚNIOR e outros), IGOR fazia parte de um grupo de Whatsapp criado para planejar a morte de agentes das forças de segurança. Sua vinculação às lideranças criminosas também está evidenciada nos autos nº 1000386-94.2023.8.11.0108, onde foi denunciado pela prática de crimes previstos na Lei nº 12.850/2013, ao lado de Tiago, Robson e outros, fato que merece especial atenção do Poder Público.

Nesse sentido, há de se pesar a imprescindibilidade de se obstar de forma efetiva a ação do Comando Vermelho, sobretudo no âmbito do tráfico de drogas, justificativa pacificamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como idônea para decretar e manter a prisão preventiva: (...).

Além do mais, registre-se que o representado IGOR RAFAEL DOS SANTOS SILVA possui outro registro criminal, veja-se: (i) Ação penal nº 1000386-94.2023.8.11.0108 em trâmite perante este Juízo, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 1º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13, circunstâncias que corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não
[sic]
vejamos: (...).

Por fim, não tendo o representado trazido aos autos fato novo que pudesse ensejar a mudança do entendimento que levou à prisão preventiva do réu, deve esta ser mantida, uma vez que seus fundamentos seguem hígidos e vigentes.

Por estas razões, INDEFIRO o pedido em sua integralidade. (...)”
(id. 186959089 – autos nº 1003397-04.2024.8.11.0042)

Já no âmbito da ação penal, na data de 25.06.2025, a impetrante postulou novamente pela revogação da prisão preventiva (id. 198690152 – AP nº 1001219-82.2024.8.11.0042).

Em decisão do dia 08.07.2025, o juízo singular indeferiu o pleito, nos seguintes fundamentos:

“(...) Consoante o já apontado em decisões anteriores, cuida-se de complexa organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas.

No que tange especificamente a IGOR, verifica-se, a partir da representação policial, que lhe é atribuída a função de “camisa” dentro da organização criminosa (ORCRIM), sendo, em tese, o responsável pela prática do tráfico de entorpecentes na região de Tapurah/MT.

Não bastasse essa atribuição funcional no seio da ORCRIM, destaca-se que Igor integrava, juntamente com as supostas lideranças – TIAGO TELLES, ROBSON JÚNIOR e outros –, um grupo de mensagens por aplicativo (Whatsapp), criado com o objetivo de planejar a execução de agentes das forças de segurança pública, o que demonstra seu grau de envolvimento com os membros de maior hierarquia da organização e a periculosidade da conduta.

Sua vinculação com essas lideranças criminosas também resta evidenciada nos autos de nº 1000386-94.2023.8.11.0108, em que figura como denunciado pela prática de delitos previstos na Lei nº 12.850/2013, ao lado de TIAGO, ROBSON e demais integrantes da facção, o que exige especial atenção e resposta firme por parte do Poder Público.

Nesse sentido, este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo representado, de modo que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, que foi abalada ante a gravidade concreta dos crimes praticados pelos integrantes da organização criminosa.

Logo, a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pela gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por indivíduos ligados à organização criminosa, subvertendo a paz social e revelando o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.

Ainda, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva: (...).

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Outrossim, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, considero que as condições pessoais, por si só, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram. (...)

Ademais, no que tange à contemporaneidade da prisão, verifica-se que o lapso temporal entre as trocas de mensagens e o decreto prisional não afasta a atualidade do risco à ordem pública, pois a "aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente" (STF - HC n. 143.333, relator Ministro Edson Fachin, Plenário, sessão de 12/4/2018).

Neste tocante, o STJ adotou o entendimento de que "a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida, não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão" (AgRg no HC n. 628.892/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/3/2021).

Na hipótese, a natureza permanente do crime de organização criminosa e o fundado risco de reiteração delitiva, dada a habitualidade extraída das mensagens encontradas nos aparelhos apreendidos, afastam a alegação de ausência de contemporaneidade. (...)

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados ao denunciado e as circunstâncias atrás delineadas.

Sem prejuízo, sobreleva destacar que não há excesso de prazo apto a conduzir ao relaxamento das prisões, pois eventual demora na conclusão do feito decorre da própria complexidade do feito, com muitos acusados e envolvendo crimes de complexa configuração.

Ante o exposto, INDEFIRO o requesto de revogação da prisão preventiva do representado IGOR RAFAEL DOS SANTOS SILVA. (...)”
(id. 202802891 – AP nº 1001219-82.2024.8.11.0042)

Em relação aos autos da ação penal nº 1001219-82.2024.8.11.0042, insta destacar o oferecimento da denúncia [12.08.2024 - id. 165295302], a decisão de recebimento
[1]
[02.09.2024 - id. 167611803], o aditamento da denúncia [22.11.2024 - id. 176329479], a respectiva decisão de recebimento [22.11.2024 - id. 176218140] e a resposta à acusação do paciente [17.12.2024 - id. 179163523].

A impetrante alega a inexistência de vínculo entre o paciente e a organização criminosa investigada, sob o argumento de que a imputação estaria fundada unicamente em uma movimentação bancária [no valor de R$ 600,00, do paciente em favor de Israel Oliveira Porto
[2]
] e no fato de que o paciente integra um grupo de
whatsapp
supostamente criado para planejar a execução de agentes de segurança pública.

Contudo, importa destacar que a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem aprofundada incursão no acervo fático dos autos, sendo o
writ
destinado a
“apenas à análise de ilegalidades flagrantes”
(TJMT, N.U 1007191-28.2025.8.11.0000, Relator Des. Relator Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 27.03.2025).

Não bastasse, insta ressaltar que o e. STJ tem entendimento consolidado acerca da idoneidade da prisão preventiva em desfavor de membros de organização criminosa, mesmo nos casos em que não haja indicação detalhada das atividades dos investigados:

“(...) 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que "se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016). Ademais, em casos que
envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso
. (...)”
(HC n. 472.892/CE, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.03.2021)

No que se refere à alegação de insuficiência de fundamentação idônea por ausência de contemporaneidade e gravidade abstrata, verifico que a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de participação do paciente com a facção criminosa “TROPA DO SINTONIA CV – MT”, cuja organização teria um
“ousado plano contra a vida e integridade física dos agentes de segurança pública da cidade de Tapurah/MT”
e seria destinada à
“comercialização de entorpecentes, armas de fogo e munições na região norte do Estado de MT”
.

Cumpre salientar que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, a exigência de contemporaneidade mostra-se naturalmente atendida, pois a permanência da conduta delitiva projeta no tempo a situação de ilicitude e justifica a atuação jurisdicional mesmo em momento posterior ao início das investigações.

Assim, a manutenção da custódia não se funda em gravidade abstrata, mas em risco concreto de reiteração e continuidade das atividades criminosas.

A esse respeito:

“(...) O
crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente
, e a necessidade da medida segregatória foi verificada no momento da sua decretação, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade. (...)”
(N.U 1015277-85.2025.8.11.0000, Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 07.07.2025)

“(...) A conversão da prisão em preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade social do investigado e pela
natureza permanente do delito de tráfico
(...)”
(N.U 1021192-18.2025.8.11.0000, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Vice-Presidência, DJe 10.07.2025)

Ainda, eis um trecho da decisão que determinou a prisão preventiva,
ipsis litteris
:

“(...) A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos representados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em espeque,
a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada
, os quais, em tese,
movimentam grandes quantidades de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos increpados
.

Como já mencionado, foram constatadas várias trocas de mensagens entre os investigados com
conteúdo explícito sobre movimentações bancárias sem qualquer justificativa
,
movimentações financeiras sem qualquer lastro lícito
, dentre outros tantos indícios.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma
infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito
.

Todo este quadro impõe a
necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados
, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado. (...)”
(
id. 157093914 – autos nº 1003397-04.2024.8.11.0042
)

Destaco, também, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa enquadrada no conceito de garantia da ordem pública, conforme decido pelo STJ:

“(...) A necessidade de
manutenção do cárcere
constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para
desarticular organizações criminosas
.
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). (...)”
(STJ, HC n. 371.769/BA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.05.2017)

Logo, verifico que a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente, idônea e contemporânea a autorizar a manutenção da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública.

Noutro giro, sabe-se que a análise da alegação de excesso de prazo na prisão cautelar demanda uma avaliação criteriosa de múltiplos fatores, com destaque para a complexidade do caso, para que não se devolva ao convívio social, prematuramente, indivíduos de elevada periculosidade apenas em razão do descumprimento de prazos abstratos, que, ressalte-se, em regra, não possuem caráter peremptório.

Neste ponto, é importante consignar nem todos os denunciados foram citados na ação penal, razão pela qual a audiência de instrução e julgamento ainda não foi designada.

No presente caso, o paciente encontra-se preso há aproximadamente 01 (um) ano e 01 (um) mês, considerando as datas do cumprimento do mandado de prisão [
26.06.2024] e o relatório da impetração [16.08.2025], período que não pode ser tido como excessivo, sobretudo diante das peculiaridades e da elevada complexidade da ação penal.

A denúncia envolve 29 (vinte e nove) acusados pela prática de crimes graves, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro; o processo conta com representações feitas por diferentes advogados e pela Defensoria Pública, além de inúmeros pedidos incidentais, como solicitações de liberdade provisória, prisão domiciliar e a impetração de, ao menos, 9 (nove)
habeas corpus
neste Tribunal.

Esses fatores somados à apresentação individualizada das respostas à acusação, naturalmente impactam no fluxo da instrução processual.

Conforme reiterada jurisprudência, os prazos processuais devem ser analisados de maneira global e contextual, sem caráter de fatalidade ou improrrogabilidade (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.02.2022).

Em caso análogo, esta c. Primeira Câmara Criminal não identificou hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa:

“(...) O período de custódia cautelar – aproximadamente 10 (dez) meses –
não
se revela excessivo diante das
particularidades
da ação penal [
pluralidade de réus
(seis) e apuração de
vários crimes
, inclusive
organização criminosa
] e os
atos processuais produzidos
[oferecimento da denúncia e aditamentos por duas vezes, citações, reavaliações das prisões preventivas e respostas à acusação], os quais
justificam maior prazo para encerramento da instrução processual
, de acordo com o princípio da razoabilidade. O constrangimento ilegal por excesso de prazo
não decorre de critério meramente matemático
, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. “Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo”. (...)”
(N.U 1030007-38.2024.8.11.0000, Relator Des. Relator Marcos Machado, DJe 21.11.2024)

Assim, o período de segregação cautelar mostra-se proporcional à quantidade de atos processuais já realizados e à etapa em que se encontra a ação penal [citação dos denunciados], não havendo indicativos de morosidade injustificada ou inércia por parte do Poder Judiciário.

Consequentemente, não evidencio o alegado excesso de prazo.

Considerando que estão presentes os requisitos da prisão preventiva [necessidade de garantir a ordem pública], nos termos já relatados, é certo que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantia da ordem pública (STJ, HC n. 619.629/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.11.2020).

Exatamente nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica
demonstrada a necessidade da custódia cautelar
para a
garantia da ordem pública
, sendo assim,
descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas
(art. 319, CPP). 7. Havendo fundamento concreto para a custódia cautelar,
a aplicação de medidas alternativas à prisão
não
se mostra suficiente para resguardar a ordem pública
(STJ, HC nº 619.629/SP). (...)”
(N.U 1005592-54.2025.8.11.0000, Des. Relator Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 11/04/2025)

Outrossim, em caso similar ao analisado, em que, supostamente, o agente exercia a função de
“camisa”
na suposta organização criminosa, esta Colenda Primeira Câmara Criminal pela insuficiência da substituição da prisão preventiva por outras cautelares alternativas, mantendo-o preso preventivamente:

“(...) A substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente, para acautelar o meio social, quando há indícios de que a paciente ocupava a relevante função de “camisa” ou “lojista” em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho” (STJ, HC 458884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ; TJMT, HC N.U 1005478-91.2020.8.11.0000).”
(N.U 1025441-85.2020.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020)

Quanto aos predicados pessoais favoráveis do paciente [primariedade e endereço certo], é certo que esses
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43), como na hipótese.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido parcialmente o
writ
e, nessa extensão,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

[1]
Em relação ao paciente, o juízo singular a denúncia dele como incurso nas sanções do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n° 11.343/2006 e art. 1º, c/c § 1º, incisos I e II, §2º, incisos I e II, e § 4º, da Lei nº 9.613/1998.

[2]
Id. 139139065, pág. 12 – AP nº 1001219-82.2024.8.11.0042.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025